Tribunal: TJDFT
Processo: 0785295-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TESE 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade’ ".
2. No mesmo recurso (RE 593.068/SC), o relator, Min. Roberto Barroso, esclareceu que “não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo”. E acrescentou: "não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais” (pg. 15) (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
3. Assim, não prospera, à luz da jurisprudência do STF, a alegação de que a gratificação GAR integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não incluída nas exceções do artigo 62 da LC Distrital n.o 769/2008.
4. A Gratificação por Atividade de Risco (GAR), prevista no artigo 21 da Lei Distrital 5.184/2013, é concedida com base na execução de determinadas atividades descritas em lei e em percentuais distintos a depender do serviço executado.
5. Extrai-se da Lei e do Parecer Jurídico no 327/2023- PGDF/PGCONS que a gratificação em tela apresenta natureza propter laborem, pois condicionada ao desempenho de atividades de risco descritas em lei e que o seu direito cessa com a eliminação dos riscos que deram causa à sua concessão. Portanto, impassível de ser incorporada aos proventos de aposentadoria ou de figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária.
6. A sentença fixou corretamente os parâmetros da condenação ao delimitar o período de ressarcimento da contribuição social incidente sobre a GAR (12/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024) e definir as alíquotas a serem aplicadas, considerando os termos da LC 970/2020, observadas as fichas financeiras juntadas aos autos.
7. No tocante aos cálculos de correção, a sentença adequadamente determinou que “a atualização do débito, será feita pela variação da taxa Selic, nos moldes do aplicado aos créditos da Fazenda Pública, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, bem assim considerando os termos da EC. 113/21, a ser corrigido a partir do desconto de cada parcela, conforme Súmula 162/STJ”.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.